Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DE RECEBÍVEIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. NATUREZA DIVERSA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de processo de execução, indeferiu o pedido de penhora de percentual de recebíveis referente a contrato de arrendamento firmado pela devedora.
2. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens e direitos de propriedade do devedor que tenham valor econômico, em regra, estão sujeitos à execução. No entanto, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do CPC.
4. Em que pese o credor tenha direito à satisfação do crédito (art. 797 do CPC), a execução deve satisfeita pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC).
5. Nos termos do art. 835, inciso X, do CPC, a penhora de percentual do faturamento da empresa executada é medida residual reforçada pelo art. 866 da norma instrumental, sendo admitida quando observada a inexistência de outros bens passíveis de constrição ou se, existindo, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para garantir a satisfação da obrigação.
6. A tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor custo processual, harmonizando-se, assim, o escopo do feito executivo com os princípios que o norteiam.
7. Recurso conhecido e provido.